Tribunal: TJDFT
Processo: 0752102-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752102-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 175228633, na origem) que, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência proposto pela Associação dos Servidores do DER-DF, deferiu o requerimento nos seguintes termos: “ (...) Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária à luz dos documentos anexados e argumentação jurídica contida na petição inicial, ante a necessidade de se garantir a continuidade de tratamentos de urgência, bem como em prestígio ao decidido no Tema 1082 do STJ. É necessário frisar que estamos defronte de um contrato de saúde, no qual o Estado exercer o fenômeno do dirigismo contratual, ou seja, de alguma forma dirige e limita o exercício da autonomia da vontade, a fim de proteger a figura do beneficiário, que é a parte mais frágil da relação, ainda que haja decisão da ANS, é dever do Estado buscar forma adequada de garantir a proteção à saúde. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a demora na apreciação do pedido, nos moldes postulados, acarretará na ausência de uma cobertura de tratamento na rede privada de saúde de pacientes internos ou em atendimento domiciliar De outro lado, não há que se falar em risco de lesão à esfera jurídica da demandada, porquanto o que aqui se impõe é tão somente o oferecimento do serviço que já é desempenhado pela parte ré, mediante contraprestação na linha do precedentes do Juízo. Vê-se claramente que a presente decisão judicial é no sentido de garantir a continuidade contratual, o qual será devidamente remunerado por isto, de modo que inexiste desiquilíbrio contratual ou prejuízo à demandada. De outro vértice, o caso é urgente ante o risco de falta de cobertura e as dificuldades existentes no sistema único de saúde como já ressaltado ou mesmo dificuldade de migração. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a urgente necessidade de continuidade do vínculo, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência, razão pela qual até maiores esclarecimentos das partes, deve prevalecer o vínculo jurídico. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar os tratamentos médicos, contudo a ausência deles é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica dos associados da demandante. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o tratamento médico inerente à demanda. Fica ciente a parte do dever de pagar no vencimento as prestações devidas, sob pena de revogação da tutela. Por tais razões, concedo em parte a tutela de postulada para determinar à demandada, no prazo de 48 horas a reativação do Plano de Saúde dos associados da autora: FRANCISCO SANTANA FILGUEIRAS Carteira Esmale: 732380.00 Dependente: JOSEFA COSTA FILGUEIRAS Carteira Esmale: 0732380.01 Associado: LENILTON DOS SANTOS Carteira Esmale: 0732313.00 Associado: SEBASTIÃO MARCIO VIEIRA DE CASTRO Carteira Esmale: 0732337.00 Dependente: DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO Carteira Esmale: 0732337.01 Dependente: MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO Carteira Esmale: 0732337.04 autorizando sua rede credenciada a atendê-los em todas as suas necessidades medicas e hospitalares, inclusive ambulatoriais e de internação, bem como a autorizar em 48 horas a Empresa VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA EPP , a continuar com o tratamento de Marcos Paulo Guimarães de Castro em sua totalidade com a devida entrega dos KITS que retirou na data de 11/10/2023, tudo sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 até o limite de R$ 500.000,00. ” (grifamos) Alega, em resumo, que o cancelamento do plano de saúde dos associados da parte autora observou a cláusula 18.1 do contrato, que trata especificamente dos termos da rescisão unilateral, e que cumpriu o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio, pois notificou a Agravada, em 1/9/2023, de que o cancelamento seria efetivado no aludido prazo. Além disso, afirma que emitiu a carta de portabilidade de carências para todos os beneficiários da recorrida. Salienta que não há obstáculos para que os beneficiários prossigam com os tratamentos médicos, pois têm o direito à portabilidade assegurado pela Resolução Normativa n.o 438/2018 da ANS. Assevera que não pode ser penalizada, haja vista que cumpriu integralmente com o contrato e não violou qualquer legislação securitária ou consumerista. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O previsto no inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário. In verbs: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Ademais, acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. No caso em apreço, a tutela de urgência foi concedida para garantir a continuidade do tratamento médico dos seguintes associados da Agravada: Francisco Santana Filgueiras, e sua dependente Josefa Costa Filgueiras; Lenilton dos Santos; Sebastião Márcio Vieira de Castro e seus dependentes Deisiane Santos Guimarães de Castro e Marcos Paulo Guimarães de Castro, e quanto a este, determinou-se que a empresa Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda EPP continuasse na prestação dos serviços de home care. A agravante não impugnou a alegação inicial de que as pessoas especificadas na decisão atacada “a) Necessitam de tratamento continuado e estão sendo acompanhados por Especialistas de sua confiança que o acompanham durante o muito tempo de sua doença; b) Estão internados; c) Está em home care; d) Estão debilitados e necessitam da manutenção do seu Plano de Saúde diante de seus tratamento serem especializados e estão sendo acompanhados por médico de sua confiança que o acompanham durante todo o desenvolvimento de sua doença; e) Os tratamentos são de alto-custo.” (ID 175128275). Os relatórios médicos anexos à inicial confirmam que Francisco Santana Filgueiras, de 84 (oitenta e quatro anos), é paciente oncológico (ID 175128287, na origem) e que Marcos Paulo Guimarães de Castro, de 18 (dezoito) anos, é portador de paralisia cerebral, quadriplégico e que está em home care (ID 175128286 na origem). Com efeito, restando inatacável que os associados abrangidos pela decisão impugnada estão em tratamento de saúde e, diante da incontroversa adimplência das mensalidades do plano contratado pelos beneficiários, constata-se que o caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, o que afasta, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (c) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Confiram-se julgados daquele Tribunal Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Havendo expressa indicação dos dispositivos legais tido por violados e apresentas razões recursais suficientes para compreensão da controvérsia, não se cogita o óbice da Súmula 284/STF. 2. A tese recursal foi objeto de pronunciamento pela Corte de origem, de modo que não há falar em ausência de prequestionamento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1401846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 - grifou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1655477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020 - grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8o, § 3o, "B", DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido. 3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares. 4. Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 4.1. Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico. 4.2. Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8o, § 3o, alínea "b", que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8o, § 3o, alínea "b", da Lei n. 9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença de procedência parcial do pedido. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019 - grifou-se) Também não se afigura a presença do periculum in mora, porquanto, na hipótese de provimento do presente recurso, a Agravante terá a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator